Tribunal: TJDFT
Processo: 0003677-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003677-10.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: OCS INVESTIMENTOS SA, ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA AGRAVADA: ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO DECISÃO Trata-se de agravo interposto por OCS INVESTIMENTOS S.A e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra a inadmissão do apelo especial. O agravo não merece sequer ser conhecido, pois se operou a preclusão consumativa quando do manejo dos embargos de declaração precedentes (id. 17767981). Os recorrentes já exerceram a faculdade de impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial de id. 17535111, ainda que o tenham feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. O Tribunal da Cidadania alega que “É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.” (AgInt no AREsp 1564423/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 4/8/2020). Ademais, o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Nessa linha, o STJ entende que “Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.” (AgRg no AREsp 1633384/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/6/2020). Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 18307737. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018